Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que a decisão embargada ressaltou que a banca recorrente foi responsável pela organização do certame e que eventual falha na apuração do pagamento entre a organizadora do concurso e a Secretaria de Fazenda não poderia ser atribuída aos autores. Todavia, alega a embargante que tal falha também não lhe pode ser atribuída, pois não é responsável pela arrecadação das inscrições, razão pela qual a responsabilidade deveria recair sobre a PM do Estado do Pará e a Secretaria de Fazenda daquele Estado. Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos elencados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. O acórdão expressamente elucidou que: “2. As condições da ação, como a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores atribuem à banca responsável pela elaboração do certame o erro alegado, uma vez que não efetivou a inscrição dos autores no concurso, não obstante o pagamento alegado. Ainda, inconteste que a recorrente foi a responsável pela organização do certame, o que evidencia a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada. 3. Estabelece o item 6.2.2 do edital do concurso que “Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), pagável em toda a rede bancária” (ID 27479435, pág. 3), enquanto que o prazo para pagamento da taxa de inscrição era 15/01/2021 (ID 27479434), sendo que os autores realizaram o regular pagamento dos respectivos boletos naquele dia 15/01/2021 (ID 27479257 e 27479258). 4. Devidamente cumpridas as exigências do edital pelos autores, caberia a sua regular inscrição no certame. Eventual falha para a correta apuração do pagamento entre a organizadora do certame e a Secretaria de Fazenda quanto à data da identificação do pagamento não pode ser atribuída aos autores. Ainda, a alegação de que o processamento do pagamento aconteceu apenas no dia 18/01/2021 não afasta a falha na prestação do serviço, uma vez que devidamente comprovado que o pagamento foi realizado no dia 15/01/2021. Assim, mantida a reparação material referente ao ressarcimento do pagamento da taxa de inscrição, além das despesas com a aquisição da passagem aérea para o concurso”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.